Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-68.2022.8.11.0077
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000823-68.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLAUDIO OLIVEIRA COSTA - CPF: 568.683.166-15 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000823-68.2022.8.11.0077

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIO OLIVEIRA COSTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por particular, declarando a nulidade do Procedimento Administrativo Ambiental, do Auto de Infração e do Termo de Embargo, reconhecendo a inexigibilidade da multa aplicada e determinando o cancelamento dos registros respectivos. O juízo de origem entendeu pela nulidade dos atos administrativos por ausência de notificação válida e pela desproporcionalidade da sanção imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do procedimento administrativo ambiental em razão de ausência de notificação válida ao autuado; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em invasão da esfera discricionária administrativa ao declarar a inexigibilidade por entender pela sua desproporcionalidade sem proceder à readequação/redução de seu valor dentro dos parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação por edital é legítima quando a correspondência enviada ao endereço cadastrado pelo administrado retorna com a anotação “NÃO PROCURADO”, especialmente em localidades rurais sem entrega domiciliar, cabendo ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para retirada da correspondência.

4. A sentença extrapolou os limites do controle judicial ao declarar a inexigibilidade da multa administrativa por alegada desproporcionalidade, sem proceder à readequação/redução de seu valor dentro dos parâmetros legais, violando o princípio da separação dos poderes.

5. O juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, limitando-se à análise da nulidade do procedimento e da multa imposta, sem examinar as demais alegações da petição inicial, notadamente a existência ou não da infração ambiental, configurando vício processual que impõe a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A notificação por edital é válida quando precedida de tentativa frustrada de envio postal, devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”, sendo ônus do administrado manter atualizado seu endereço cadastral e retirar correspondências na agência competente.

É vedado ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade do procedimento e da regularidade formal dos atos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 7.692/2002, arts. 38 e 41; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, §§ 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1007211-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.02.2025; TJMT, N.U. 1006480-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000823-68.2022.8.11.0077

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIO OLIVEIRA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que, nos autos da ação anulatória de procedimento administrativo ambiental, ajuizada por
Claudio Oliveira Costa
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Procedimento Administrativo nº 267.722/2018, do Auto de Infração Ambiental nº 0471D e do Termo de Embargo nº 0249D, além de reconhecer a inexigibilidade da multa administrativa e determinar o cancelamento dos registros respectivos.

O apelante alega que, houve infração ambiental cometida pelo recorrido, conforme constatado por fiscalização da SEMA-MT, inclusive com registro fotográfico e presença de gado na área embargada. Afirma que o embargo aplicado é obrigatório e vinculado, diante da constatação de desmatamento irregular em desacordo com a legislação ambiental, sendo medida expressamente prevista na legislação estadual e federal.

Defende que, a notificação realizada ao autuado foi regular, pois foi enviada para o endereço constante no cadastro da SEMA, o qual teria sido informado pelo próprio interessado em outros procedimentos administrativos. Após a devolução do AR pelos Correios com a anotação "não procurado", a Administração Ambiental procedeu à intimação por edital, conforme autoriza o § 9º do art. 4º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e o art. 121 da LC Estadual nº 38/1995.

Aduz que, o autuado/requerente teve uma clara oportunidade de defesa, que foi a notificação para apresentar defesa administrativa encaminhada para o endereço por ela informado para o cadastro perante a Administração. Todavia, não cumpriu seu dever de retirar a correspondência junto aos Correios, razão pela qual o envelope retornou com o carimbo de “Não Procurado”.

O Estado também ressalta que, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e que o ônus de os desconstituir recaía sobre o autor, o que não foi feito de forma suficiente. Argumenta ainda que a ação proposta pelo recorrido não se restringe à legalidade dos atos, mas busca o reexame do mérito da infração administrativa, o que estaria fora dos limites da atuação do Poder Judiciário.

Além disso, o apelante impugna a imposição de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da sentença, alegando que essa medida se mostra inócua e onerosa quando dirigida contra o Estado, pois atinge diretamente o erário público, comprometendo a destinação de recursos à coletividade.

Por fim, o Estado questiona o critério de fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.151.540,78), sustentando que tal valor é excessivo e desproporcional. Requer, com base na repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255, a revisão da fixação dos honorários por equidade, especialmente quando os valores envolvidos são elevados.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a validade dos atos administrativos questionados, ou, subsidiariamente, para excluir a multa cominatória e redimensionar os honorários advocatícios sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 293095391, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (ID. 306242374).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000823-68.2022.8.11.0077

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIO OLIVEIRA COSTA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da ação anulatória de procedimento administrativo ambiental ajuizada por
Claudio Oliveira Costa
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Procedimento Administrativo nº 267.722/2018, do Auto de Infração nº 0471D, do Termo de Embargo nº 0249D, bem como declarar a inexigibilidade da multa ambiental imposta, restabelecendo o pleno uso da propriedade rural, com determinação à SEMA/MT para cancelamento dos registros administrativos respectivos, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O cerne da controvérsia reside na alegada ausência de notificação válida durante o processo administrativo, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo autuado.

De fato, sabe-se que, o contraditório e a ampla defesa são princípios constitucionais fundamentais, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República de 1988, e aplicáveis aos processos administrativos e judiciais. São garantias instrumentais essenciais à proteção da dignidade da pessoa humana, princípio matriz do ordenamento jurídico pátrio.

A legislação estadual que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, notadamente a Lei Estadual nº 7.692/2002, nos artigos 38, 40 e 41, e a Lei Complementar Estadual nº 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), em seu artigo 98, asseguram expressamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, estabelecendo os mecanismos de notificação aplicáveis, inclusive a notificação por edital, nos casos de devolução da correspondência encaminhada ao endereço fornecido pelo administrado.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos demonstram que houve tentativa de notificação da parte autuada por meio de correspondência registrada enviada ao endereço indicado pelo próprio interessado junto ao órgão ambiental. A correspondência, no entanto, foi devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO” (ID. 29094884 – págs. 13 e 30), anotação esta que, conforme orientação dos próprios Correios, indica que a localidade destinatária — neste caso, área rural — não possui entrega domiciliar regular, exigindo do destinatário a retirada do objeto diretamente na agência de distribuição.

Diante disso, a Administração Ambiental, cumprindo o disposto no art. 4º, §§ 9º e 10, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, procedeu à notificação do interessado por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado, o que, à luz do regramento legal, configura meio hábil e legítimo de cientificação. Cumpre observar, ainda, que não há comprovação nos autos de que o autuado tenha comunicado qualquer outro endereço para fins de notificação, sendo-lhe imputável, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei Estadual nº 7.692/2002, a responsabilidade pela atualização cadastral junto à Administração Pública.

Diante desse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade do procedimento administrativo, pois as providências adotadas pelo órgão ambiental foram compatíveis com a legislação aplicável, e a posterior ciência do autuado sobre os atos sancionadores não desnatura a regularidade do procedimento quando os meios de notificação previstos em lei foram corretamente observados.

Neste sentido, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. ANULAÇÃO DE CDA E PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES. AFASTAMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória para declarar a nulidade do processo administrativo e da Certidão de Dívida Ativa, afastando seus efeitos jurídicos, inclusive o protesto decorrente. A sentença fundamentou-se na suposta ausência de notificação válida no processo administrativo ambiental instaurado pela SEMA/MT, em razão de desmatamento ilegal em área de preservação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve nulidade do processo administrativo ambiental por ausência de notificação válida do autuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual aplicável (LCE n.º 232/2005) estabelece a possibilidade de intimação por edital nos casos em que a notificação postal não for bem-sucedida, especialmente quando a correspondência for devolvida com a anotação “não procurado”, por ausência de entrega domiciliar na localidade rural do destinatário.

4. As notificações por edital são válidas, tendo em vista que foram precedidas de tentativas de envio de correspondência, devolvidas com a anotação 'NÃO PROCURADO', o que evidencia a inexistência de serviço postal na localidade de destino. Nessas circunstâncias, cabe ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências que lhe tenham sido encaminhadas.

5. Diante da devolução da correspondência, a Administração adotou a medida legalmente prevista, promovendo a notificação por edital, publicada na imprensa oficial, o que atende aos requisitos legais do art. 121, § 1.º, IV, da LCE n.º 232/2005.

6. O endereço utilizado para notificação corresponde ao indicado no auto de infração e reiterado na petição inicial, inexistindo indícios de erro ou prejuízo concreto à defesa do autuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As notificações por edital são legítimas quando a correspondência é devolvida com a anotação ‘NÃO PROCURADO’, o que denota a ausência de serviço postal na localidade de destino, cabendo ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências em seu nome.

Dispositivos relevantes citados: LCE/MT n.º 232/2005, art. 121, § 1.º, IV; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1007211-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025; TJMT, N.U. 1006480-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024; STJ, AgInt no REsp 2.022.630/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.11.2024.

(N.U 1005303-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/5/2025, Publicado no DJE 30/5/2025) [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS AMBIENTAIS. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por proprietária rural contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de Termos de Embargo/Interdição lavrados em decorrência de infrações ambientais nos Processos Administrativos n.º 266.453/2013 e 225.226/2014. Pretensão da agravante de obter a exclusão de seu nome e do imóvel rural da lista de áreas embargadas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), além da autorização para continuidade das atividades rurais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de notificação válida nos processos administrativos; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente nos referidos processos administrativos; (iii) analisar a presença dos requisitos legais para a suspensão dos embargos ambientais diante do alegado exercício de atividades de subsistência.

III. Razões de decidir

3. As notificações por edital são válidas, tendo em vista que foram precedidas de tentativas de envio de correspondência, devolvidas com a anotação “NÃO PROCURADO”, evidenciando a inexistência de serviço postal na localidade de destino. Nessas circunstâncias, cabe ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências que lhe tenham sido encaminhadas.

4. A ausência de comprovação de que a parte agravada tenha atualizado seu endereço valida a aplicação das notificações por edital, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei Estadual 7.692/2002.

5. Conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema n.º 9 deste Tribunal, a prescrição punitiva e a intercorrente estão sujeitas aos prazos previstos no Decreto Estadual 1.986/2013, sendo quinquenal a contagem para conclusão do processo administrativo.

6. Não há prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente no Processo Administrativo n.º 266.453/2013, uma vez que os atos administrativos ocorreram dentro dos prazos legais. No entanto, constata-se a prescrição da pretensão punitiva no Processo Administrativo n.º 225.226/2014, pois decorreu prazo superior a cinco anos entre a prática da infração e a decisão administrativa final.

7. A documentação apresentada demonstra que as atividades desenvolvidas pela agravante se enquadram no conceito de agricultura familiar e subsistência, conforme disposto na Lei 11.326/2006 e no Código Florestal. A manutenção dos embargos inviabiliza o sustento familiar e impede o acesso a financiamentos rurais, configurando perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. As notificações por edital são legítimas quando a correspondência é devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”, o que denota a ausência de serviço postal na localidade de destino, cabendo ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências em seu nome.

2. Ocorre a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido prazo superior a 5 anos entre a lavratura do auto de infração e sua homologação final, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013, mesmo para infrações anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo não tenha sido finalizado até 1º.11.2013.

3. Atividades de subsistência em pequenas propriedades familiares não podem ser objeto de embargo ambiental, nos termos da legislação federal e estadual aplicável.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Estadual 1.986/2013, arts. 19 e 20; Lei Estadual 7.692/2002, arts. 38 e 41; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 98; Lei 11.326/2006, art. 3º; Código Florestal, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema n.º 9; N.U. 003985-75.2017.8.11.0003, Relª. Desª. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023; N.U. 1006480-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024; e N.U. 1004115-72.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024.

(N.U 1007211-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/2/2025, Publicado no DJE 17/2/2025) [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. MÉRITO: NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. EMBARGO E MULTA POR DESMATAMENTO ILEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para suspender os atos do Processo Administrativo nº 449.543/2018, incluindo Auto de Infração e Termo de Embargo, além de ordenar a retirada do nome da parte agravada da lista de áreas embargadas e da dívida ativa estadual.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o Juízo a quo é competente para processar e julgar o processo de origem, considerando a preliminar de incompetência absoluta arguida; (ii) a notificação por edital no processo administrativo ambiental, motivada pela devolução da correspondência com a anotação “NÃO PROCURADO”, foi válida; e (iii) se a suspensão do Auto de Infração e Termo de Embargo deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência absoluta foi rejeitada, visto que, conforme jurisprudência consolidada, a competência da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá não abrange a Comarca de Feliz Natal.

4. Quanto ao mérito, as notificações por edital são válidas, tendo em vista que foram precedidas de tentativas de envio de correspondência, devolvidas com a anotação 'NÃO PROCURADO', o que evidencia a inexistência de serviço postal na localidade de destino. Nessas circunstâncias, cabe ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências que lhe tenham sido encaminhadas.

5. A ausência de comprovação de que a parte agravada tenha atualizado seu endereço valida a aplicação das notificações por edital, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei Estadual 7.692/2002.

6. Não foi comprovada a regularização ambiental da área embargada, tampouco decisão da autoridade ambiental competente que justificasse a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “A competência da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá não se estende à Comarca de Feliz Natal.
As notificações por edital são legítimas quando a correspondência é devolvida com a anotação ‘NÃO PROCURADO’, o que denota a ausência de serviço postal na localidade de destino, cabendo ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências em seu nome.
Os efeitos do Termo de Embargo e do Auto de Infração devem ser mantidos até que se comprove a regularização da área embargada ou sobrevenha decisão da autoridade competente determinando a cessação da medida”.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Estadual de Meio Ambiente (LCE 38/1995), art. 116, § 4º; Lei Estadual 7.692/2002, art. 38; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 4º, § 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 45.367/MT (2023/0122207-0), Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023; TJMT, N.U. 1003985-75.2017.8.11.0003, Relª. Desa. Maria Erotides Kneip, 13.11.2023.

(N.U 1006480-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024) [Destaquei]

Quanto à declaração de inexigibilidade da multa administrativa imposta, verifica-se que o juízo
a quo
avançou indevidamente sobre o mérito do ato administrativo ao afirmar que a multa é desproporcional e compromete a atividade econômica do autuado, sem proceder à readequação/redução de seu valor dentro dos parâmetros legais e sem evidência de desvio de finalidade ou abuso de poder por parte da Administração, a sentença incorreu em vício por invasão da esfera discricionária administrativa.

É pacífico o entendimento de que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração na apreciação da conveniência e oportunidade dos atos administrativos, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se comprovou nos autos.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNJUS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra decisão monocrática que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso do Estado e deu parcial provimento ao recurso da Energisa, para reduzir os valores de multas administrativas impostas pelo PROCON/MT, mantendo-se a validade dos processos administrativos e afastando a condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que estes já estavam incluídos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), via FUNJUS. Na origem, os embargos à execução fiscal questionavam a exigibilidade de créditos não tributários decorrentes de multas administrativas, totalizando R$ 448.334,42, com base na alegação de nulidades nos processos sancionadores e desproporcionalidade das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário revisar os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se os atos administrativos que originaram as CDAs apresentam vícios que justifiquem sua nulidade e se é devida a condenação em honorários advocatícios, considerando a previsão de verba destinada ao FUNJUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode revisar os valores das sanções administrativas aplicadas, desde que identifique desproporcionalidade evidente em relação à gravidade da infração, conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure invasão do mérito administrativo.

A jurisprudência do STF e do STJ admite o controle judicial da razoabilidade e proporcionalidade de sanções administrativas, desde que não implique reexame do mérito do ato, mas sim a legalidade sob o prisma dos princípios constitucionais.

No caso concreto, constatou-se que os valores das multas fixadas pelo PROCON/MT — em alguns casos, superiores a 150 vezes o valor da infração discutida — são excessivos e desproporcionais, razão pela qual se justifica sua redução judicial.

A documentação constante dos autos comprova que os processos administrativos observaram o contraditório, a ampla defesa e a devida motivação, não havendo vícios que justifiquem a anulação das multas.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus da parte interessada demonstrar vícios que justifiquem sua invalidação, o que não ocorreu no caso.

A ausência de condenação em honorários advocatícios mostra-se correta, tendo em vista a inclusão de verba destinada ao FUNJUS nas CDAs, o que impede a imposição de novo encargo sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

É possível a redução judicial de multa administrativa
imposta por órgão de defesa do consumidor, quando constatada sua desproporcionalidade em relação à infração, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Poder Judiciário não pode anular sanção administrativa regularmente fundamentada, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou vício que comprometa o devido processo legal.

É indevida a condenação em honorários advocatícios em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba destinada ao FUNJUS, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; CPC/2015, art. 487, I; Lei Complementar Estadual/MT nº 111/2002.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.320.412 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30.08.2021, DJe 10.09.2021; STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.09.2009; STJ, AgRg no RMS 43.586/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.10.2014; TJMT, Apelação Cível n. 1019923-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2025, DJE 13.02.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 0026106-05.2014.811.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02.10.2024, DJE 11.10.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0048685-44.2014.811.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 19.06.2024, DJE 24.06.2024.

(N.U 1018389-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGADA NULIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Terranorte Engenharia e Serviços LTDA contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo a legalidade do processo administrativo n° 373796/2020, que culminou na aplicação de multa de 2% sobre o valor contratual e na suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 1 ano e 6 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) apurar a legalidade do processo administrativo sancionador e das penalidades aplicadas à empresa apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, com a exposição clara das premissas fáticas e jurídicas que embasaram a improcedência dos pedidos, não se configurando nulidade por ausência ou deficiência de motivação.

O processo administrativo seguiu os trâmites legais, com intimação regular da empresa, possibilidade de manifestação, publicidade dos atos e entrega de cópia integral dos autos, assegurando contraditório e ampla defesa.

A alegação de ausência de oportunidade de recurso administrativo não se sustenta, diante da publicação regular da decisão no Diário Oficial e da ciência inequívoca pela parte interessada.

Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de comprovar sua nulidade, o que não foi demonstrado nos autos.

O controle judicial de atos administrativos limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, conforme entendimento consolidado do STJ.

A aplicação das sanções administrativas observou os preceitos da Lei nº 8.666/1993, da legislação estadual correlata e os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, inexistindo vício que justifique a nulidade pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando apresenta motivação suficiente, lógica e compatível com os elementos dos autos.

O processo administrativo que assegura o contraditório, a ampla defesa e observa os trâmites legais é válido, sendo legítima a imposição de penalidades administrativas nos termos da legislação vigente.

É vedado ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade do procedimento e da regularidade formal dos atos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 489, § 1º; Lei nº 8.666/1993, art. 109, I, "f"; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 21.591/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 14.11.2018, DJe 26.03.2019; STJ, AgRg no Ag 1.067.432/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 13.12.2010, DJe 13.12.2010.

(N.U 1043938-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/5/2025, Publicado no DJE 30/5/2025) [Destaquei].

Por fim, importa destacar que, a sentença foi proferida com julgamento antecipado da lide, exclusivamente com fundamento na tese de cerceamento de defesa e desproporcionalidade da multa, sem análise das demais teses suscitadas pelo autor na petição inicial, como a inexistência de desmate e desproporcionalidade da multa.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para anular a sentença, afastando a declaração de nulidade do procedimento administrativo ambiental e a inexigibilidade da multa imposta, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento à instrução e julgamento da causa com análise das demais teses deduzidas pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025